Tribunal: TCU
Processo: 037.329/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cametá/PA à conta do Plano de Implementação Projovem Trabalhador  Juventude Cidadã, durante os exercícios de 2012 a 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Cametá/PA à conta do Plano de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã (Siafi 299919), durante os exercícios de 2012 a 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa da Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia - ABRADESA, notadamente, em relação à alegação de prejuízo ao contraditório e ampla defesa em vista de sua tardia citação, ocorrida mais de dez anos após os fatos e sem que tivesse sido notificada anteriormente, de sorte a determinar o arquivamento das contas, sem julgamento de mérito, exclusivamente em relação à referida entidade, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fulcro nos arts. 6o, inciso II, da IN TCU 98/2024 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU; 9.2. considerar revéis os responsáveis José Waldoli Filgueira Valente, Iracy de Freitas Nunes e Município de Cametá/PA, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável Iracy de Freitas Nunes (ex-Prefeito de Cametá/PA), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com fixação do prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/1/2014 70.132,87 27/2/2014 47.908,13 9.4. aplicar ao Sr. Iracy de Freitas Nunes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 12.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao responsável, Sr. José Waldoli Filgueira Valente a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 8.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. determinar ao Banco do Brasil S/A, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno/TCU, que, se ainda não o fez, recolha aos cofres do Tesouro Nacional o saldo existente na conta específica de transferência, Agência 783-8, Conta corrente 25254-9, inclusive dos valores aplicados no Fundo de Investimento S. Público Automático ou aplicações financeiras a ela vinculadas, referente a recursos transferidos à conta do Programa de Implementação Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã n. 46958.000335/2011-81, registro Siafi 299919, firmado entre o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e o Município de Cametá/PA, comprovando ao Tribunal, no prazo de 30 dias, o recolhimento efetuado; 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.